Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702259-52.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: J. J. O. S. S. AGRAVANTE: A. E. O. S. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. E. O. S. S., representada por J. J. O. S. S., contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0700338-04.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que o pedido formulado pela Agravante nos autos de origem foi parcialmente provido, em juízo de cognição exauriente, para determinar que o Distrito Federal que lhe forneça, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação, a cirurgia de catarata congênita, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. Em razão disso, o processo foi extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ademais, o Distrito Federal informou a realização da cirurgia no dia 4.4.2023. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora